Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713175-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUZA NUNES AGRAVADO: NÃO IDENTIFICADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA DE SOUZA NUNES em face de decisão proferida nos autos do Processo no 0701423-60.2020.8.07.0008, pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido liminar, Intimado para comprovar o recolhimento do preparo no ato da distribuição do recurso ou para cumprir o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, o agravante colacionou aos autos o comprovante de ID 16311247. Brevemente relatados, decido. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou ser recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso vertente, o agravante foi intimado para sanar a irregularidade e, não obstante tenha peticionado no mesmo dia em que foi proferido o despacho, recolheu o preparo de forma simples, não sendo possível conhecer do recurso. Sobre a questão, confira-se o ensinamento de NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1662: Nos termos do § 4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, § 4o, do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único, do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, § 4o, do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessário recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, para tanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Apesar da omissão legal quanto ao prazo para tal recolhimento, seja pela aplicação da regra geral consagrada no art. 218, § 3o, do Novo CPC, seja pela aplicação por analogia do art. 1.007, § 2o, do Novo CPC, o prazo para o recolhimento em dobro do preparo é de 5 dias (Enunciado 97 do FPPC). No recolhimento em dobro não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1662). Dessa forma, sendo incabível a complementação do preparo no caso vertente (art. 1.007, §5o, do CPC) deve ser reconhecida a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando sobre o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 27 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator